Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709993-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI REU: JULIANA STIVAL DE FREITAS D E S P A C H O Vistos e etc. A petição inicial deve ser emendada em três pontos. 1. DA RELAÇÃO ENTRE O FATO ALEGADO E O V. ACÓRDÃO QUE DESEJA RESCINDIR Segundo dicção do artigo 966, inciso VII, do CPC, a prova nova que viabiliza a rescisória é aquela cuja existência o autor ignorava, ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. Além de ser “a) existente à época da decisão rescindenda”, é necessário, também, que seja “b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir” (STJ, REsp 1.293.837/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.a T., j. 02.04.2013). Na hipótese, o autor deverá demonstrar a relação existente entre sua ação original (0026969-24.2016.8.07.0001) e a declaração de invalidação do contrato de compra e venda celebrado entre, de um lado, CÉLIA MARIA DE PAULA SOUZA e, de outro, LORENA DE PAULA MARQUES VIDAL e José Vitorino da Silva - Me, tal como declarado na parte dispositiva do v. Acórdão no 1086663, na letra "b". 2. IMPOSSIBILIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO SER TIPIFICADO COMO DOCUMENTO NOVO O CPC somente autoriza o ajuizamento da ação rescisória após ultrapassado o prazo de dois anos da coisa julgada quando a prova nova "já existia no momento em que foi proferida a decisão rescindenda e que era ignorado pela parte ou do qual ela não pode fazer uso, por motivos alheios à sua vontade" (Acórdão 1649104, 07344640820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023). Na hipótese, o fundamento da ação não é a mera declaração de que houve conluio prévio à compra e venda da sorveteria. Em verdade, o que sustentou o V. no 1102557 foi, dentre outros elementos, uma cadeia de procurações averbadas no Cartório de Imóveis JK (ID 31661305 - Pág. 4 do processo no 0026969-24.2016.8.07.0001). Portanto, em tese, em torno de documentos públicos, a compreensão deste TJDFT é o seguinte: "5. A circular da SUSEP apresentada à inicial desta ação, em que pese tratar-se de documento que já existia antes de seu ajuizamento, é documento público de fácil obtenção, não tendo o autor demonstrado a impossibilidade de apresentá-lo na instrução dos autos originários, tampouco seu conteúdo tem o condão de dar à lide desfecho diverso, deste modo, incabível a aplicação do inc. VII do art. 485 do CPC" (Acórdão 879988, 20140020288636ARC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2015). Em tese, as procurações averbadas em Cartório de Imóveis, documentos públicos e de fácil acesso a qualquer interessado, não se tipificaria como documento novo. O autor deve justificar seu fundamento. 3. DA TEMPESTIVIDADE Em terceiro lugar, de acordo com a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Embora o nosso legislador não mencione especificamente, ao contrário do que ocorre no direito francês (art. 596 do Code de Procédure Civile), o ônus da prova da data da descoberta da prova nova toca ao autor da ação rescisória. Segue-se aí a regra geral sobre a distribuição do ônus probatório (art. 373, I, CPC) (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023, comentário 5 ao art. 975). Na hipótese, o v. 1086663 menciona outro julgado anterior (Acórdão n.° 953257) no qual já havia a declaração de que era plausível a tese de que houve dolo em detrimento da requerente daquela ação. O autor deve demonstrar a tempestividade de sua ação autônoma de impugnação, realizando cotejo analítico dos v. Acórdãos supracitados, sobretudo, em relação ao tempo e correção entre os fatos. Em suma, para fins de justificar o pleito rescisório, necessário o devido esclarecimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, emende-se a inicial nesses três pontos. Realizada a emenda ou decorrido o prazo assinalado, tragam-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator